Tribunal: TJDFT
Processo: 0749709-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. ADMISSÃO. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Câmara de Uniformização, ao julgar o IRDR 21, firmou a tese de que “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.”
2. Em face do acórdão proferido no IRDR 21 (processo no 0723785-75.2023.8.07.0000) foram interpostos Recursos Extraordinário e Especial, os quais foram admitidos, de forma que deve ser observado o art. 987, §1o, do CPC, segundo o qual o “recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida”.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.